Tribunal: CARF
Processo: 10830.720049/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720049/2009-18
ACÓRDÃO
9303-016.548 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa.
Hipótese em que o paradigma apresentado não se presta para comprovar
as diferenças essenciais da divergência suscitada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.548 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720049/2009-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte às fls. 639
a 653, impetrado ao amparo do art. 118, Anexo, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 (novo RI-CARF),
contra o Acórdão no 3003-002.228, de 01/12/2022 (fls. 621 a 631), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS e para a COFINS as receitas de
vendas efetuadas com o fim específico de exportação somente quando
comprovado que os produtos tenham sido remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. AJUSTE DE CRÉDITOS. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS.
Quando constatada devolução de mercadoria que gerou crédito quando de sua
aquisição deve ser efetuado o estorno do crédito apurado mediante ajuste
negativo dos créditos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas
pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível
ou praticável ao desenvolvimento da lide.

Consta do respectivo acórdão:
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.548 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720049/2009-18
3

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em relação ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos e,
na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.

Síntese dos Autos

Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento referente a suposto crédito de
contribuição social (PIS) apurada pelo não cumulativo - exportação no 1o trimestre/2003 no
montante de R$ 114.928,26.

O direito creditório aqui veiculado foi objeto de fiscalização, que concluiu pela sua
procedência parcial, no valor de R$ 55.609,75, em decorrência de apuração da contribuição diante
das constatações daquele procedimento e de glosa de créditos da não cumulatividade
(Informação Fiscal de e-fls. 231/246).

No que tange ao valor apurado das contribuições para o período, assim sintetizou a
auditoria naquela Informação Fiscal:

 [...]- Resumo das irregularidades constatadas Diante das situações acima
apontadas, verificadas no curso do procedimento fiscal, procedemos à
apuração da contribuição devida para o PIS/Pasep, mediante:
 O ajuste dos valores excluídos a titulo de "Receitas de Exportação com
direito a crédito", não considerando as vendas efetuadas para empresas
exportadoras, cujas operações não se caracterizaram com o fim especifico
de exportação (tais valores foram destacados no demonstrativo da base de
cálculo);
 A inclusão dos valores das receitas não operacionais decorrentes da
transferência onerosa de créditos do ICMS para outras empresas; e (iii) A
inclusão da totalidade das receitas relativas às variações monetárias ativas.

Consigna ainda a autoridade fiscal glosa de créditos da não cumulatividade relativos
a despesas financeiras e a encargos de depreciação, bem como a necessidade de se proceder a
ajuste negativo dos créditos em decorrência de devoluções de compras. Em decorrência, foram
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.548 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720049/2009-18
4
recalculados os créditos apurados no trimestre e utilizados para desconto das contribuições
devidas.

Com base nessa Informação Fiscal, a DRF de origem proferiu Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente o direito creditório (e-fl. 247).

Cientificada desse Despacho (e-fl. 249), a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade (e-fls. 257/284), contestando as conclusões da fiscalização e requerendo a
reforma do Despacho Decisório em tela.

Apreciando os autos, a 16a Turma desta DRJ/RPO decidiu, antes de tratar das
demais questões contestadas, já reconhecer a alteração do entendimento jurídico sobre a
possibilidade de exclusão das receitas decorrentes de transferências onerosas de créditos do ICMS
apurados sobre exportações, e encaminhar os autos em diligência para que a autoridade
jurisdicionante procedesse aos cálculos pertinentes e os respectivos reflexos nos demais períodos,
conforme Resolução no 3.295, de 26/02/2015, (e-fls. 382/387).

A DRF de origem cumpriu o solicitado, nos termos do Relatório de Diligência de e-fls
452/453.

Cientificada a contribuinte do resultado da diligência, e não acostada qualquer peça
de aditamento de defesa, os autos retornaram a esta DRJ para prosseguimento em 11/09/2017.

Em nova apreciação dos autos, a 14a Turma desta DRJ/RPO decidiu, antes de tratar
das demais questões contestadas, já reconhecer a então recente alteração do entendimento
jurídico acerca de uma outra questão dos autos, qual seja, a não incidência das contribuições para
o PIS/Cofins sobre a receita decorrente de variação cambial positiva obtida em operações de
exportação de produtos.

Encaminhou-se, assim, os autos em diligência para que a autoridade jurisdicionante
procedesse aos cálculos pertinentes e os respectivos reflexos nos demais períodos, conforme
Resolução no 4.475, de 30/10/207, (e-fls. 458/463).

A DRF de origem cumpriu o solicitado, nos termos do Relatório de Diligência de e-fls
529/530.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.548 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720049/2009-18
5
Cientificada a contribuinte do resultado dessa segunda diligência, e não acostada
qualquer peça de aditamento de defesa, os autos retornaram a esta DRJ para prosseguimento em
22/10/2019.

Os fundamentos explicitados pela autoridade fiscal para cada uma das
irregularidades identificadas na apuração e ou que motivaram as glosas de créditos, bem como as
contraposições da interessada apresentadas na manifestação de inconformidade serão detalhadas
no Voto.
Observe-se que constam anexados aos autos documentos referentes à
compensação de ofício obstada por medida judicial interposta pela interessada. Os procedimentos
pertinentes são da alçada da DRF jurisdicionante, não comportando apreciação desta DRJ.

A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade

Irresignada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário no qual discorreu sobre o
conceito de insumos e contesta as glosas de créditos com Receitas de Exportação, despesas com
Fretes Realizados e relacionados com devoluções de compras, invocando ainda o princípio da
verdade material e a conversão do julgamento em diligência.

A 3a Turma extraordinária da 3a Seção, em sessão realizada no dia 01 de dezembro
de 2022, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso em relação ao frete de produtos
acabados entre estabelecimentos, e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso voluntário.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 639 a 653) suscitando divergência
jurisprudencial, quanto à matéria “vendas com fim específico de exportação”, indicando como
paradigma o Acórdão n.o 9303-004.233.

O recurso teve seu seguimento negado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF por ausência de divergência jurisprudencial entre os acórdãos paragonados.

A decisão foi atacada por meio do Agravo de fls. 679 a 682, o qual foi acolhido pelo
Presidente do CARF por meio do Despacho em Agravo de fls. 685 a 688.

Do Recurso Especial
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.548 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720049/2009-18
6

Alega a Contribuinte elas razões recursais haver divergência quanto a interpretação
da legislação na matéria “vendas com fim específico de exportação”, aduzindo ter demonstrado
“(...) vastamente através das documentações acostadas aos autos que efetuou no período em
comento vendas com fim específico de exportação de forma que tais receitas geraram a isenção
das contribuições ao PIS e a COFINS”.

Conclui afirmando que “que as mercadorias vendidas com fins de exportação (CFOP
n. 5501), foram efetivamente exportadas, conforme os comprovantes de exportação já anexados
nesses autos, não podendo sobre tais receitas incidir as contribuições sociais em apreço”.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 690 a 710) alegando, em síntese,
que “diante de não ter restado caracterizado no caso dos autos o fim específico de exportação nas
vendas da contribuinte para a comercial exportadora, correta a descaracterização das receitas de
exportação para considerá-las como de receitas de mercado interno, independentemente da
efetiva exportação dos produtos dessas vendas decorrentes”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e, diante de sua admissão por meio do Agravo, deve ter os
demais pressupostos de admissibilidade analisados.

A inadmissibilidade do Recurso Especial ressalta com clareza cristalina a partir da
análise das ementas comparadas:

Acórdão Recorrido
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.548 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720049/2009-18
7
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS e para a COFINS as receitas de
vendas efetuadas com o fim específico de exportação somente quando
comprovado que os produtos tenham sido remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. (destaque
nosso)

Acórdão Paradigma 9303-004.233
VENDAS
COM
O
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação, devidamente comprovadas por meio de
memorandos de exportação. (destaque nosso)

Desta análise inicial, verifica-se não haver divergência interpretativa da legislação,
haja vista terem ambas as decisões reconhecido o direito à isenção para as contribuições PIS e
COFINS das receitas advindas das vendas com fim específico de exportação desde que
preenchidas e devidamente comprovadas as condições legais.

A decisão recorrida analisou o tema, e o conteúdo probatório carreado aos autos,
concluindo que:

Conforme destacado na legislação reproduzida neste tópico, as saídas com o fim
específico de exportação devem se destinar a uma comercial exportadora,
diretamente para embarque de exportação, ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem desta.
Restou claro no art. 9o da Lei no 10.833, de 2003, que previu a responsabilidade
da comercial exportadora sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, no
caso da exportação não vir a ocorrer dentro do prazo legal. Mas isso não dispensa,
em absoluto, o cumprimento dos requisitos da venda com fim específico de
exportação, para que o produtor-vendedor possa se valer da não incidência
prevista nas Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833. de 2003.
(...)
Assim, por não restar caracterizado o fim específico de exportação nas vendas
da contribuinte para a comercial exportadora, conforme os requisitos legais,
mantenho a decisão recorrida em relação a esta matéria. (destaques nossos)

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.548 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720049/2009-18
8
Na decisão paragonada houve efetiva prova da realização de uma operação com fim
específico de exportação, tendo ocorrido mero equívoco (no entendimento do Relator) no “uso de
código CFOP indevido nas notas de venda” e que a Contribuinte realizou a correção do equívoco e
a comunicou à Receita Federal:

O ponto fucral para o deslinde da lide, está relacionado ao equívoco da
Contribuinte no preenchimento do CFOP das notas fiscais que retratam a
operação de venda com fim específico de exportação.
Não vislumbro qualquer ato de má-fé da Contribuinte, considerando que o uso de
código indevido nas notas fiscais de venda, foram corrigidos (fls. 1459 a 1702) por
meio das cartas de correção referentes a cada nota fiscal, emitidas até junho de
2008, encaminhada e recebida pela VALE S.A, onde comunica a alteração do CFOP
anteriormente utilizado para o código 5.501. Não localizei nos autos cartas de
correção para as notas fiscais emitidas em outubro de 2008, período abrangido
pelos autos. Neste ponto, penso que o crédito tributário relativo ao PIS/COFINS
lançado no período de outubro de 2008 deve ser mantido.

Ao final do trecho trazido à colação, destacou o Relator, Cons. Demes Brito, não ter
localizado “nos autos cartas de correção para as notas fiscais emitidas em outubro de 2008,
período abrangido pelos autos”, razão pela qual manteve o crédito tributário relativo ao período
de outubro de 2008.

Em conclusão, também o acórdão paragonado negou o direito creditório quando
ausente a comprovação do preenchimento das condições legais das operações com fim específico
de exportação.

Desta forma, apresenta-se correta a conclusão da análise da divergência pelo
Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção:

Das decisões contrapostas não se consta divergência jurisprudencial, visto que
ambas as decisões, a partir da análise da legislação de regência que estabelece os
requisitos para a caracterização das vendas com o fim específico de exportação
entenderam pela prova dos autos não estar comprovado que as mercadorias
foram encaminhadas diretamente para embarque de exportação ou depósito em
entreposto (acórdão recorrido) ou estar comprovado em parte, por meio de
memorandos de exportação que as vendas foram efetuadas com o fim específico
de exportação (acórdão paradigma).
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.548 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720049/2009-18
9
Assim, os resultados são diferentes não por dissenso na interpretação da
legislação, mas por que as razões decisórias de ambas as decisões (recorrida e
paradigma) se vinculam ao suporte probatório dos autos, suficiente neste caso
para a decisão dos respectivos processos.

Com efeito, as decisões são convergentes quando verificada a ausência de
comprovação dos requisitos legais para a isenção em tela, razão pela qual não resta comprovada a
divergência jurisprudencial necessária ao conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 721
DF CARF MF
Original